Tribunal: TJDFT
Processo: 0706471-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
DECISÃO A agravante foi intimada no despacho de ID 33198193 a comprovar sua hipossuficiência financeira ou a recolher o preparo recursal (artigo 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil). Ocorre que, na manifestação apresentada (ID 33410687), a agravante apenas solicitou a reconsideração da decisão anterior e apontou o documento de ID 33154222, anteriormente analisado, como suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira. A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio e da família. Cabe ao Magistrado da causa, valendo-se de critérios objetivos, entender que a parte possui ou não porte econômico para suportar as despesas do processo. Sabendo que a alegação de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, o juiz pode requisitar documentos que fundamentem a afirmação de insuficiência de recursos. Como a parte agravante não apresentou provas das suas alegações e o documento acostado no ID 33154222, datado de 6 de abril de 2020, não se prestar para comprovar sua atual condição financeira, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. INTIME-SE o apelante a recolher em dobro o preparo recursal, no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora